Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ATIVIDADE EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. INOBSERVÂNCIA.
1. O pagamento de adicional de insalubridade tem previsão no 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, e está regulamentado pelos artigos 79 e 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
2. No âmbito do Distrito Federal, exige-se, além dos requisitos dispostos na Lei Complementar Distrital no 840/2011, que a atividade desenvolvida pelo servidor se enquadre no rol da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e da NR no 15, Anexo 14.
3. Para fins de concessão de adicional de insalubridade, seja em grau médio ou máximo, o trabalho deve ocorrer em contato permanente com os agentes insalubres – pessoas, animais e/ou materiais infecto-contagiantes.
4. Não há fundamento jurídico para a concessão do adicional de insalubridade aos profissionais que trabalham em unidades que acolhem menores em situação de vulnerabilidade, sendo inaplicável a analogia com o tratamento de “pacientes com doenças infectocontagiosas", assim como estabelecido na NR no 15.
5. Apelação conhecida e não provida.